Tribunal: TJSP
Processo: 1500405-60.2025.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Nulidade – Tráfico de entorpecentes – Crime permanente – Busca e apreensão domiciliar – Existência de ordem judicial devidamente fundamentada – Atuação policial respeitosa aos preceitos legais e constitucionais – Ausência de violação aos direitos fundamentais – Inocorrência
Tratando-se de crime permanente, o tráfico de drogas dispensa, em tese, mandado judicial para intervenção policial, dada a

Ementa:
Nulidade – Tráfico de entorpecentes – Crime permanente – Busca e apreensão domiciliar – Existência de ordem judicial devidamente fundamentada – Atuação policial respeitosa aos preceitos legais e constitucionais – Ausência de violação aos direitos fundamentais – Inocorrência
Tratando-se de crime permanente, o tráfico de drogas dispensa, em tese, mandado judicial para intervenção policial, dada a perpetuidade do flagrante. No caso concreto, tal circunstância se robustece pela existência de ordem judicial devidamente fundamentada.
A atuação policial respeitou os preceitos legais e constitucionais, desenvolvendo-se de forma técnica e proporcional, sem violação aos direitos fundamentais do investigado. Inexiste ilicitude na conduta dos agentes que, cumprindo regularmente o mandado, localizaram substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico, no domicílio do réu.
O Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n. 280, firmou entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial será lícita, mesmo em período noturno, quando "amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito". Na hipótese dos autos, além da situação de flagrante inerente ao crime permanente, a diligência foi respaldada por ordem judicial prévia, conferindo ainda maior legitimidade à atuação policial.

Nulidade - Quebra da cadeia de custódia – Inocorrência
Não há irregularidade na produção da prova se nada de concreto foi apontado e demonstrado pela Defesa a indicar eventual quebra da cadeia de custódia.

Nulidade – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado guardando, para fins de tráfico, as seguintes substâncias estupefacientes: a) 28,120 gramas de cocaína, acondicionados em 16 invólucros plásticos; b) 1,160 gramas de maconha, acondicionados em 01 invólucro plástico; c) 3,940 gramas de "crack", acondicionados em 17 invólucros de alumínio – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita.
As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da pena – Reprimendas e regime inicial aberto benevolentemente fixados – Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério Público
Não há como corrigirem-se penas e regime inicial aberto benevolentemente fixados em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.